Tribunal: STM
Processo: 7000781-70.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO POR PESSOA SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Recurso é tempestivo e, embora o Agravante não esteja devidamente representado por advogado, deve ser conhecido, com esteio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, por unanimidade, pelo Colegiado deste Tribunal ao julgar o AI nº 7000771-26.2024.7.00.0000. 2. Não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que a incompetência deste Tribunal para conhecer e julgar Habeas Corpus contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) é inconteste, nos termos prescritos no art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do art. 6º, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 3. Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000781-70.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
AGRAVADA, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HC Nº 7000770-
41.2024.7.00.000/DF, EM RAZÃO DE O PEDIDO FORMULADO MOSTRAR-SE,
ABSOLUTAMENTE, ESTRANHO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE
CASTRENSE, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO V, DO REGIMENTO
INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000781-70.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO POR
PESSOA
SEM
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
RECURSO
CONHECIDO. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Recurso é tempestivo e, embora o Agravante não esteja devidamente
representado por advogado, deve ser conhecido, com esteio em precedentes
do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, por unanimidade, pelo
Colegiado deste Tribunal ao julgar o AI nº 7000771-26.2024.7.00.0000.
2. Não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que a incompetência deste
Tribunal para conhecer e julgar Habeas Corpus contra atos de Ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) é inconteste, nos termos prescritos no
art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 e do art. 6º, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal (RISTF).
3. Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente Agravo Interno, para manter
na íntegra a decisão agravada, que negou seguimento ao HC nº 7000770-
41.2024.7.00.000/DF, em razão de o pedido formulado mostrar-se, absolutamente, estranho à
competência desta Corte Castrense, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno deste Superior Tribunal Militar.
Brasília, 24 de abril de 2025.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000781-70.2024.7.00.0000
40001371767 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
FILHO, contra decisão monocrática desse Relator, proferida nos autos dos Habeas
Corpus (HC) Nº 7000770-41.2024.7.00.000/DF, que negou seguimento à referida Ação
Constitucional, nos seguintes termos:
“DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor do General de Exército WALTER
SOUZA BRAGA NETTO, que teria sido preso, preventivamente, por decisão do Ministro
ALEXANDRE DE MORAES do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a representação
da Polícia Federal, no curso dos autos do Inquérito nº 4.874/DF, de relatoria da autoridade
apontada como coatora.
O impetrante alega que a decretação da prisão mostrar-se-ia ilegal, por usurpação da
competência deste Superior Tribunal Militar (STM), considerando que o paciente é Oficial-
General, ademais de a medida constritiva de liberdade mostra-se desproporcional, uma vez
que se deveriam prestigiar outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do CPP.
Nesse sentido, o Impetrante requer:
a) A concessão deste habeas corpus para determinar a imediata soltura do General Walter
Souza Braga Netto;
b) A declaração de ilegalidade da ordem de prisão preventiva pelo STF, com remessa dos
autos ao STM para o devido processo legal;
c) A manifestação da Promotoria do STM sobre o caso, considerando a competência deste
tribunal para o julgamento;
d) A urgente remessa dos autos ao STM para que este possa exercer sua competência e
garantir a justiça militar.
Relatados, decido.
Não é competência do STM processar e julgar Habeas Corpus, quando o coator for Tribunal
Superior ou sujeito, diretamente, à jurisdição do STF, como é a hipótese presente, nos termos
do art. 101, inciso I, alínea i, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
(...)
i) o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente
for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
(...)”
Urge salientar que o inciso V, do art. 13 do Regimento Interno desse Tribunal autoriza aos
Ministros-Relatores negarem seguimento a pedidos, como se mostra o caso presente,
incabíveis ou estranhos à competência do Tribunal, verbis:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
7000781-70.2024.7.00.0000
40001371767 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
V – negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho
à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;
Assim, com arrimo na norma supramencionada, considerando que o pedido formulado pelo
Impetrante mostra-se, absolutamente, estranho à competência desta Corte Castrense, nego-lhe
seguimento.
Estabeleça-se o grau de sigilo Nível 1 (um) neste Processo.
Dê-se ciência ao Impetrante e à PGJM.
Providências pela Secretaria Judiciária.(...)”
Confirmei a Decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e abri
vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine, do
RISTM (Evento 7).
A PGJM, em Parecer da lavra do Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo,
reconhecendo a incompetência deste Tribunal para julgar Habeas Corpus contra atos de
Ministros do Supremo Tribunal Federal, asseverando, ainda, que o interessado não é
investigado por prática de crime militar, junto ao STF (Evento 19), in verbis:
EMINENTE MINISTRO RELATOR,
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Procurador-Geral, em atenção ao despacho
proferido no Evento 7, vem manifestar-se a respeito do Agravo Interno interposto por
JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO contra decisão que negou seguimento ao Habeas
Corpus 7000770-41.2024.7.00.0000.
1. Em 16 de dezembro de 2024, o impetrante ajuizou o writ em favor do General-de-Exército
WALTER SOUZA BRAGA NETTO, postulando a “imediata soltura” do militar, que teria sido
privado de sua liberdade por “ordem de prisão preventiva pelo STF” que reputava ilegal.
2. Diante da flagrante incompetência do Superior Tribunal Militar para o conhecimento do
HC, pelo fato de o ato coator ter sido emanado do Supremo Tribunal Federal, negou-se
seguimento à ação.
3. Sobreveio, então, a interposição de Agravo Interno, assim fundamentado:
A decisão agravada sustenta que o STM não teria competência para processar e julgar o
presente Habeas Corpus, amparando-se no art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição
Federal. Todavia, tal interpretação colide com o artigo 124 da Carta Magna, que estabelece a
competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares, destacando-se que
o paciente é um Oficial-General, categoria que lhe confere foro especial perante o STM.
(...) A prisão preventiva decretada por um Ministro do STF, em caso de crime militar
supostamente praticado por um Oficial-General, deveria, portanto, ser apreciada inicialmente
pelo STM, sob pena de usurpação de competência. A competência do STF para julgar Habeas
Corpus em tais casos não deve ser interpretada de forma a excluir a competência originária
do STM quando se trata de crimes militares cometidos por militares de alta patente.
7000781-70.2024.7.00.0000
40001371767 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Da Proporcionalidade e da Necessidade da Prisão Preventiva
O HC impetrado argumentava que a prisão preventiva decretada pelo Ministro do STF seria
desproporcional e ilegal, uma vez que não foram esgotadas medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). A prisão preventiva, como
medida extrema, deve ser justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do CPP.
A decisão agravada não analisou a proporcionalidade da medida constritiva, ignorando que a
Constituição e o Código de Processo Penal Militar (CPPM) preveem medidas menos gravosas
para alcançar o mesmo fim, respeitando-se assim o princípio da proporcionalidade. A Súmula
691 do STF, que trata de Habeas Corpus contra decisão de relator, não deve ser aplicada de
maneira a desconsiderar a especificidade do caso militar, onde a preservação da hierarquia e
da disciplina militar é imprescindível.
2.3. Da Ilegalidade da Ordem de Prisão
A ordem de prisão preventiva emanada do STF, em desrespeito à competência do STM,
configura, no mínimo, uma violação ao princípio da legalidade, bem como ao devido processo
legal militar. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, garante o direito de qualquer
pessoa obter habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção”, sem restrições quanto à natureza ou
origem da autoridade coatora, desde que sejam observados os princípios constitucionais.
(AGR_INT1 do Evento 1).
4. Como facilmente se constata, porém, mais uma vez o Agravante desconsidera que
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus contra atos de seus Ministros,
nos termos do art. 102, I, “i”, da CRFB e do art. 6º, I, “a”, do RISTF, não havendo sentido
lógico algum na pretensão do Impetrante de rescisão de ordem judicial da Suprema Corte,
por Tribunal que a ela está subordinado.
5. Acresça-se, de todo modo, que tampouco procede o argumento de necessidade de
observância do art. 124 da CRFB, uma vez que o paciente não é investigado no âmbito do
STF por crime militar, em atenção à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes
em
27
de
fevereiro
de
2023
(https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Inq4923FixaCompetenciaMilita
res .pdf).
Pelo desprovimento do Agravo, portanto, sem maiores delongas. (...)" (Grifei).
Este é o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, embora o Agravante não esteja devidamente
representado por advogado, deve ser conhecido, com esteio em precedentes do Supremo
Tribunal Federal, conforme decidido, por unanimidade, pelo Colegiado deste Tribunal ao
julgar o AI nº 7000771-26.2024.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig do Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO
IN
HABEAS
CORPUS.
FALTA
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO
7000781-70.2024.7.00.0000
40001371767 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que, em sede de habeas corpus, o
fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do
Agravo.
Por uma questão de hierarquia definida na Constituição Federal, esta Corte não pode
apreciar questões que estão sob a égide do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que os episódios narrados no habeas corpus pudessem, em tese, ser considerados
crimes militares por extensão, em razão da ampliação da competência promovida pela Lei nº
13.491, de 13 de outubro de 2017, o polo passivo da demanda impede a apreciação do writ.
Não é demais destacar que o art. 6º da Lei nº 8.457/1992 define a competência originária do
Superior Tribunal Militar para processar e julgar “c) os pedidos de habeas corpus e habeas
data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar,
do Conselho de Justiça e de oficial-general; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).”
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado.
Decisão unânime.” (Grifei)
No caso dos autos, conforme relatado, não há controvérsia a ser
dirimida, uma vez que a incompetência deste Tribunal para conhecer e julgar Habeas
Corpus contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) é inconteste, nos
termos prescritos no art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e do art. 6º, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal (RISTF).
Ademais, como bem ressaltado no Parecer do Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, não há “sentido lógico algum na
pretensão do Impetrante de rescisão de ordem judicial da Suprema Corte, por Tribunal que
a ela está subordinado”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter, na íntegra, a decisão agravada que negou seguimento ao HC Nº
7000770-41.2024.7.00.000/DF, em razão de o pedido formulado mostrar-se, absolutamente,
estranho à competência desta Corte Castrense, com fundamento no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371767v5 e do código CRC 9341dbc4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/05/2025, às 16:43:38
7000781-70.2024.7.00.0000
40001371767 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR